Tribunal: CARF
Processo: 10768.008918/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008918/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.713 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SÔNIA HADID SENDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NÃO
RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual. Comprovado que o total de rendimentos omitidos não foram recebidos
pelo contribuinte, deve-se cancelar parte do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de cancelar parte da infração de omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 24.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 22/12/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 05/09), da
qual o contribuinte foi cientificado em 27/11/2008, que apurou o crédito tributário de
R$ 13.528,59, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2005,
ano-calendário de 2004.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fl. 08), da análise das informações e documentos apresentados pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008918/2008-44
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008918/2008-44

contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, foram apuradas omissões de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos
de pessoa jurídica em relação aos quais foi compensado o valor referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF para apuração do imposto devido:
Fonte Pagadora
CNPJ
Rendimentos
IRRF

1
João Felipe de Oliveira
669.269.987-87
R$ 369,25
R$ 0,00
2
Raio de Sol II Boutique Ltda
01.200.723/0001-05
R$ 30.000,00
R$ 1.903,80
Alegou a Impugnante, em síntese, que:
A empresa Raio de Sol II Boutique Ltda é totalmente desconhecida, uma vez que
conforme provam os contratos de locação do imóvel, Rodrigo Piffer Monteiro encerrou
o contrato em 17/08/2004 e Lucília Farias Gomes iniciou a locação em 01/09/2004.
Portanto não existe nenhum contrato de locação entre os proprietários do imóvel objeto
da omissão e a referida sociedade. Ressalta que o imóvel é de propriedade de diversos
condôminos, sendo a contribuinte proprietária de apenas 8,33%.
O aluguel pago por João Felipe de Oliveira, no valor de R$ 369,25 está corretamente
informado na declaração do imposto de renda do ano em questão.
Em 18/08/2011 foi emitida a Intimação DRJ/RJ2 (fl. 41), da qual a Contribuinte foi
cientificada em 25/08/2011, solicitando a apresentação da cópia do Contrato de Locação
firmado com Rodrigo Piffer Monteiro, relacionado ao imóvel da Rua Pinto Figueiredo,
84-A, Tijuca.
Em resposta, a Contribuinte, por intermédio de seu procurador, informou que o contrato
solicitado não foi encontrado junto à administradora do imóvel em razão de referir-se a
um período curto e ter sido firmado há mais de 5 anos.
É o relatório
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RATIFICAÇÃO
COM
DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada quando os documentos
apresentados pelo contribuinte ratificam os valores dos rendimentos tributáveis
apurados no Lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente recebeu fração dos rendimentos de aluguéis, no percentual de
8,33%, conforme contrato de locação anexo ao recurso
b) o(a) recorrente recebeu apenas uma parcela dos rendimentos apurados pela
fiscalização
c) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008918/2008-44

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que já foi cancelada
parcialmente a infração de omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 369,85.
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de omissão de rendimentos de aluguéis
no valor de R$ 30.000,00, a qual a contribuinte recorre.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos de aluguéis, no
valor de R$ 30.000,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
No tocante à omissão de rendimentos apurada, relacionada à fonte pagadora Raio de Sol
II Boutique Ltda, deve-se registrar que a infração apurada teve como base a Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf entregue pela fonte pagadora (fls. 49) na
qual constaram para a Contribuinte rendimentos tributáveis no valor de R$ 30.000,00 e
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 5.711,70. Registre-se que este
montante de rendimentos tributáveis corresponde a valores mensais de R$ 5.000,00
pagos nos meses de janeiro a junho de 2004.
A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na
fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores.
Com o fim de sustentar sua alegação de que desconhece a empresa Raio de Sol II
Boutique Ltda e de que não recebeu desta rendimentos tributáveis, a Contribuinte anexa
à sua defesa as cópias dos seguintes documentos, dentre outros:
- Escritura de Doação, referente a vários imóveis, na qual consta como uma das
outorgadas a contribuinte Sonia Hadid Sender.
- contrato de locação de imóvel firmado em 11/08/2004 com a locatária Lucília Farias
Gomes (fls. 25/28);
- termos de entrega de chaves (fl. 29), datado de 05/07/2004, e de rescisão de contrato
de locação (fl. 30), de 17/08/2004, com o locatário Rodrigo Piffer Monteiro.
Em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
constata-se que o Sr. Rodrigo Piffer Monteiro, conforme tela de fl. 48, era, no ano
calendário de 2004, sócio da empresa Raio de Sol II Boutique Ltda, fato que, aliado ao
período em que foram informados rendimentos tributáveis na Dirf e à data de rescisão
do contrato de locação, geram a convicção de que a locação foi realizada para que o
imóvel fosse utilizado pela citada pessoa jurídica.
Ressalte-se que a Contribuinte informou que não mais possui a cópia do contrato de
locação firmado com Rodrigo Piffer Monteiro, documento no qual constaria o valor do
aluguel mensal estipulado, contudo constata-se que o valor dos pagamentos mensais
registrados em Dirf correspondem ao mesmo valor de aluguel (R$ 5.000,00) estipulado
para o novo contrato de locação firmado em 11/08/2004 com a locatária Lucília Farias
Gomes, do que se conclui que a locação rescindida tinha o mesmo valor de aluguel do
novo contrato.
Na Certidão do Registro de Imóveis juntada à impugnação (fl. 20), são descritas
informações relacionadas ao imóvel constituído pelos apartamentos 201, 202, 301, 302
e loja 84-A e respectivo terreno sob o no 84 da Rua Pinto de Figueiredo, vendido a
Albert Mourad Hadid, Aslan Hadid, Salim Mourad Hadid e Touffic Mourad Hadid.
Contudo, da análise da Escritura de Doação apresentada, verifica-se que nesta não
consta discriminado, especificamente, o imóvel que, na Certidão do Registro de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.713 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008918/2008-44

Imóveis, é descrito como loja 84-A do terreno da Rua Pinto de Figueiredo. Na citada
Escritura, na qual constam como doadores Aslan Hadid e sua esposa Sara Gloria Cattan
Hadid, dentre os imóveis doados há a descrição, apenas, do apartamento no 202 do
edifício à rua Pinto de Figueiredo sob o no 84.
Dessa forma, considerando ainda que não foi apresentada a cópia do Contrato de
Locação relacionado ao locatário Rodrigo Piffer Monteiro, na qual seriam
descritos os nomes dos locadores do imóvel, não resta comprovado que a
Impugnante seria beneficiária de apenas fração do aluguel recebido, devendo
portanto, ser mantida a omissão de rendimentos apurada na Notificação de
Lançamento relativa à integralidade do rendimento pago pela fonte pagadora Raio
de Sol II Boutique Ltda.
(negritou-se)
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte anexa o contrato de locação da loja
84-A da Rua Pinto Figueiredo no 84, tendo como locatários (i) Albert Mourad Hadid e sua
esposa; (ii) Suely Siedler; (iii) Rosa Hadid Maron; (iv) Sonia Hadid Sender; (v) Salim Mourad
Hadid e sua esposa e Toufic Mourad Hadid e sua esposa; e locador: Rodrigo Piffer Monteiro. O
prazo de locação era de 01/08/2003 até 31/07/2008, sendo o valor estipulado de R$ 5.000,00
mensais.
Constata-se, então, que o citado contrato de locação é que deu origem ao
rendimento de aluguel objeto da infração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da
pessoa jurídica pela contribuinte, no valor total de 30.000,00, sendo R$ 5.000,00 por mês, no
período entre janeiro e junho de 2004 (e-fls. 49).
Contudo, analisando o contrato de locação (e-fls. 62/79) não consta de forma clara
o percentual devido dos aluguéis recebidos pela Recorrente, logo entendo como recebido por ela
um percentual de 20%, pois no contrato constam 5 locatários, o que geraria um valor de R$
1.000,00 por mês, totalizando R$ 6.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins cancelar parte da infração de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 24.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 89
DF CARF MF
Original